Tribunal: TJBA
Processo: 8000999-42.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000999-42.2020.8.05.0051 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MANOEL RODRIGUES NOGUEIRA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N.º 283/2011. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM DEFINIDOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000999-42.2020.8.05.0051, em que figuram como Apelante MANOEL RODRIGUES NOGUEIRA e, como Apelado, MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça